Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717633-37.2025.8.07.0001 Classe judicial:AP – Apelação Cível Apelante: Marcos Antonio Garcia Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marcos Antonio Garcia contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foram reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional. O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Na hipótese, a declaração de hipossuficiência é insuficiente para a comprovação pretendida. Assim, promova o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator